Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723441-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MILENA SILVEIRA SARAIVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo o mandado de segurança com decisão proferida no plantão judicial, com deferimento do pedido liminar, a fim de garantir à impetrante a vacinação para COVID-19 Pfizer em qualquer local do Distrito Federal em que a referida vacina esteja em disponibilidade (ID 27496400). Após o recebimento do processo, a impetrante informou que houve o cumprimento da decisão liminar (ID 27513400). Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações acerca da omissão imputada pelo impetrante, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator